Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708216-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEUSON OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ROSEANE CUNHA FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que deferiu a tutela de urgência para fixar, ao requerido, a partir da citação, a obrigação de pagamento, em favor da autora, do valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente a aluguel e aos possíveis frutos oriundos da atividade econômica desenvolvida no trailer, referentes ao quinhão da autora. Deferiu, ainda, a gratuidade de justiça à requerente. Inconformado, o agravante narra que se trata de ação de extinção de condomínio proposta pela agravada, que tem como pano de fundo a partilha de um trailer, no qual ela reivindica o arbitramento de aluguel pelo suposto uso exclusivo do bem por sua parte. Alega que o valor fixado pelo juízo a título de aluguel é excessivo e infundado, uma vez que carece de avaliação ou de mínimos critérios objetivos, resultando em enriquecimento ilícito da parte agravada. Sustenta que houve julgamento extra petita, pois o pedido de tutela provisória não foi no sentido de fixar-se aluguel mensal, mas tão-somente um pagamento único de R$ 500,00 (quinhentos reais). Pugna pela antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência. Se não for este o entendimento, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, ante o risco de danos graves e de difícil e incerta reparação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando o deferimento da antecipação da tutela recursal. Subsidiariamente, pede o provimento do recurso, para reconhecer o julgamento extra petita e limitar a decisão a um único pagamento de R$500,00 (quinhentos reais). Requer sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Defiro a gratuidade judiciária pleiteada, ressalvado o efeito ex nunc desse benefício. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; bem como os necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o MM. Juiz a quo determinou que ele pague à agravada o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente a aluguel e aos possíveis frutos oriundos da atividade econômica desenvolvida no trailer. Além disso, quanto ao outro requisito, referente à relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Analisando o conjunto probatório, pelo menos nessa análise prelibatória, verifica-se que não consta nos autos qualquer prova referente aos valores percebidos mensalmente pelo agravado com o suposto uso do trailer. Não há documentos que apontem o valor do aluguel de trailers semelhantes ao dos autos, nem provas de qual atividade econômica está sendo desenvolvida nele, nem mesmo qual é o lucro obtido por mês com o uso exclusivo do trailer pelo agravante. Meras alegações da agravada no sentido de que as partes lucravam do trailer, quando conviviam em união estável, devendo receber R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, desprovidas de qualquer comprovação, não são suficientes para embasar o deferimento da liminar pleiteada no juízo de origem. Mas, para se verificar eventual lucro obtido como uso do trailer, faz-se necessária a dilação probatória. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Contudo, a narrativa dos fatos e as provas trazidas aos autos conferem, à primeira análise, a impressão de que as alegações do agravante mais se aproximam da verdade do que o contrário. Com isso, e ao menos em princípio, presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a relevância nas razões expendidas na peça de recurso, defiro a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça ao agravante e o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator